Tribunal: TJDFT
Processo: 0728110-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728110-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LEONARDO BRASIL ARANTES DE MELO BORGES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E S P A C H O Manifeste-se o reclamante acerca do seu interesse processual, justificadamente, tendo em vista o trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento 0705561-94.2020.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora